Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETRÓLEO SABBÁ S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, relativo a cobrança de R$ 335.762,69 em razão de descumprimento de contratos de mútuo e de franquia de posto revendedor, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro em Brasília/DF e declinou da competência para um dos Juízos Cíveis de Castanhal/PA, local da sede da sociedade agravada (ID 161901695 – autos originários). A agravante sustenta que: 1) não há abuso de direito ou violação a critérios legais de definição de competência, visto que, em contratos comerciais, a abusividade da cláusula se dá de acordo com o potencial financeiro e técnico das partes, com base no valor do próprio contrato; 2) o contrato de fornecimento de combustíveis decorre da promessa de aquisição de 18.600.000 litros de combustíveis, com valor diferido, ao longo dos anos de R$ 90.000.000,00, fato que indica que não haverá acesso ao judiciário por parte dos executados, embora estejam sediados em cidades do interior da Região Norte; 3) a duplicata que lastreia a execução foi emitida no contexto do contrato, que prevê foro de eleição em Brasília/DF, o que afasta a aleatoriedade da escolha; 4) em razão do porte das sociedades, a escolha do juízo não implica qualquer dificuldade no acesso à justiça, conforme outros precedentes deste tribunal; 5) impossibilidade de declínio da competência de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 6) não há violação ao sistema de organização judiciária, visto que a escolha pode ser livremente convencionada, conforme precedente do STJ; 7) nos termos dos arts. 421 e 421-A, do Código Civil – CC, incluídos pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), prevalece o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de modo que o foro eleito no presente contrato, de natureza empresarial (paritários), não pode ser afastado. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para evitar a remessa do feito à Comarca de Castanhal/PA até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a validade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinado o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs 49219888/9). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o juiz declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro existente nos contratos de mútuo e de franquia celebrados entre as partes (IDs 153389739 e 153389728) e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao foro da sede da sociedade executada. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil – CPC: A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 2o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. Não se ignora a Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício”. Todavia, o próprio STJ, ao analisar caso semelhante ao presente, já esclareceu que “que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa” (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF). No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas (cláusula 14.2 do contrato de ID 153389739 e cláusula 9.2 do contrato de ID 153389728). No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A exequente está sediada em Manaus/AM e a executada, em Castanhal/PA. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para um dos Juízos Cíveis de Castanhal/PA. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator